Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRAR ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação foi motivada pelo inadimplemento de obrigação de fazer para que fosse lavrava escritura de contrato de permuta de imóveis tem natureza pessoal, dado o vínculo obrigacional das partes, cuja competência é relativa.
2. A aplicação da regra de competência territorial absoluta, contida no artigo 47, caput e § 1o, do CPC está limitada às ações em que se discutem direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, bem como às ações possessórias imobiliárias, o que não é o caso de ação monitória por inadimplemento de obrigação contratual.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.